Tribunal: TJES
Processo: 5005005-80.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005005-80.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOSE EMILIANO SILVA COELHO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ACOLHIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A divergência quanto ao endereço em que efetivamente teria ocorrido a contratação por meio virtual ou telefone – de acordo com os dados de geolocalização – e o endereço em que reside o consumidor é fato que corrobora sobremaneira a tese de fraude praticada por terceiro, notadamente quando se trata de contrato firmado de forma não presencial.

2.
Nos termos da Súmula 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

3.
P
ara a fixação do
quantum
a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005005-80.2023.8.08.0011

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: JOSÉ EMILIANO SILVA COELHO

RELATOR: DES. SUBT. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais” ajuizada por JOSÉ EMILIANO SILVA COELHO, ora Apelado, em face do BANCO BMG S/A, ora Apelante, objetivando o reconhecimento da inexistência do débito em razão da nulidade do contrato, e, via de consequência, a restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por dano moral.

Pela sentença no id. 6896690, o MMº. Juiz de Direito
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (1) declarar a inexistência do débito referente ao contrato nº 16940486; (2) condenar o Apelante à devolução em dobro do valor cobrado e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), autorizada a compensação com crédito liberado em conta do consumidor.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação no id. 6896698, pugnando pela reforma da sentença vergastada sustentando, em síntese, (1) ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira; (2) os descontos foram realizados com fulcro no contrato validamente celebrado entre as partes; (3) deve haver prova contundente para subsidiar a conclusão de que as assinaturas seriam fruto de fraude praticada por terceiro; (4) se houve fraude, tanto a instituição financeira quanto o consumidor são vítimas dos fraudadores, o que, ademais, afasta o próprio nexo de causalidade; (5) subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 6896706, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.

O Apelado, em sua causa de pedir, diz ter sido surpreendido com a informação de desconto mensal em seu benefício previdenciário do valor R$ 34,58 (trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), vinculado ao "contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável" nº 176583687200052021.

Por sua vez, o Apelante afirma a regularidade da contratação ao mesmo tempo em que defende ter sido vítima, tanto quanto o consumidor, da ação de fraudadores.

Vê-se que a tese articulada pelo Apelante em suas razões recursais revela-se, no mínimo, contraditória.

Todavia, seja sob a perspectiva da contratação, seja sob a perspectiva da fraude, as razões recursais devem ser rejeitadas.

Acerca da regularidade da contratação, o Apelante aduz no apelo que “
o juízo não pode apenas ‘achar’ que assinaturas não são iguais, deve-se haver prova contundente nesse sentido
” (id 6896698, fl. 03).

Ocorre que a alegação recursal encontra-se dissociada do contexto fático-processual, eis que o magistrado
a quo
sequer tangenciou questão atinente à assinatura, até porque tal não poderia ocorrer uma vez que o contrato teria sido firmado, em tese, de modo virtual, razão pela qual não fora assinado (id 6896482).

Por outro lado, o magistrado
a quo
consignou na sentença relevante questão fática relativa à divergência de endereço que não foi sequer abordada pelo Apelante em suas razões recursais.

Com efeito, restou consignado na r. sentença recorrida que “
a fraude se torna evidente ao observar que a geolocalização demonstrada no dossiê com o endereço: Av. Beira-Rio, 287 - Guandu, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-205, Brazil tem distância considerável e incongruente com o endereço do autor no contrato, respectivamente: Rua Alfredo Pagani 21, A, Doutor Luiz Tinoco da Fonseca, Cachoeiro de Itapemirim, ES, 29.313-270
”.

A divergência quanto ao endereço em que efetivamente teria ocorrido a contratação por meio virtual ou telefone – de acordo com os dados de geolocalização – e o endereço em que reside o consumidor é fato que corrobora sobremaneira a tese de fraude praticada por terceiro, notadamente quando se trata de contrato firmado de forma não presencial.

O Apelante aduz genericamente a regularidade da contratação, sem juntar aos autos os demais substratos que poderiam corroborar a sua tese, a exemplo da mídia de áudio referente ao contato telefônico supostamente realizado por sua central de atendimento.

Anote-se que a tese de regularidade da contratação afigura-se no mínimo incompatível com a alegação do Apelante de que também teria sido vítima da ação de fraudadores.

Quadra registrar a tese jurídica sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de nº 479,
in verbis
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Assim, a alegação do Apelante acerca da fraude praticada por terceiro não é causa excludente de sua responsabilidade frente ao consumidor, por se tratar de fortuito interno.

Por tais razões, deve ser confirmada a sentença na parte em que reconheceu a inexistência do débito referente ao contrato impugnado, o que impõe a restituição, em dobro, das parcelas descontadas do benefício previdenciário do Apelado, à vista do contexto de violação à boa-fé objetiva, na esteira do entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça (embargos de divergência em agravo em recurso especial nº 600.663/RS).

Noutro giro, os descontos realizados no benefício previdenciário do Apelante ensejam o reconhecimento do dano moral indenizável, consoante tem entendido este órgão julgador na apreciação de recursos simétricos.

Para a fixação do
quantum
a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização fixado no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantido, valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do plenário virtual de 15 a 19.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.